Tribunal: TJDFT
Processo: 0704783-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0704783-90.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) REQUERENTE: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA REQUERIDO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O O relatório é, em parte, o do parecer da Procuradoria de Justiça: “Tratam os autos de ação rescisória em que o autor alega ter patrocinado execução por quantia certa contra o réu, na qual foram fixados honorários em 2% (dois por cento) sobre o valor executado. Relata que o réu ajuizou embargos à execução alegando excesso do valor, em decorrência da utilização do INPC/IBGE, como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009, uma vez que o índice correto a ser utilizado deveria ser a Taxa Referencial, conforme disposição contida no artigo 5o da Lei Federal n.o 11.960/2009. Assevera que o Conselho Especial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios acolheu em parte o pedido e reconheceu o excesso de execução na atualização pelo INPC, considerando, para tanto, que o artigo 1o-F da Lei n.o 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n.o 11.960/2009, impõe os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança. Afirma que, todavia, o suporte normativo adotado na referida decisão foi declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, no RE n.o 870.947/SE, em acórdãos que transitaram em julgado em 3/3/2020. Por entender que a decisão não encontra respaldo no ordenamento jurídico, requer a rescisão do acórdão rescindendo, de modo a ser proferido novo julgamento, com a rejeição dos embargos à execução” (ID 28110950). Custas iniciais e depósito prévio recolhidos (ID 23325407 e 23796274). Contestação pela improcedência do pedido (ID 25141164). Réplica pelo “regular prosseguimento ao feito, com o acolhimento dos pedidos iniciais da parte autora, para que seja julgado procedente a ação, rescindindo-se a decisão impugnada e proferindo-se novo julgamento para que seja aplicada a correção monetária atualizada segundo o índice IPCA-E” (ID 25780932). Parecer da Procuradoria de Justiça “pelo não conhecimento da presente ação rescisória e pela extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil” (ID 28110950). É o relatório. Decido. O artigo 966 do Código de Processo Civil prevê as hipóteses de cabimento da ação rescisória, sendo requisito para a instauração da ação o trânsito em julgado da decisão que se pretende rescindir. Segundo prevê o art. 975 do mesmo diploma, “o direito à rescisão se extingue em 2 (dois) anos contados do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo”. Prazo de natureza decadencial, não se interrompe, nem se suspende, e, conforme já sedimentado, “só se inicia quando não for cabível qualquer recurso do último pronunciamento judicial” (Enunciado 401 da Súmula do STJ). Isto fixado, o autor afirma, em sua petição inicial, que “o E. Conselho Especial acolheu parcialmente os embargos do devedor para reconhecer o excesso apontado pelo requerido, tendo o acórdão respectivo transitado em julgado, em 24/11/2015” (ID 23325406). E é o documento acostado pelo próprio autor (ID 11955423) que confirma que o acórdão que pretende ver rescindido (autos dos embargos à execução n. 2015.00.2.015637-0) revestiu-se do status de trânsito em julgado no dia 24/11/2015. Se 24/11/2015 deve ser tido como o termo inicial do prazo decadencial de 2 (dois) anos, termo final o dia 24.11.2017. Ação rescisória ajuizada em 12.2.2021 (ID 23325404), de muito consumado o prazo decadencial a que se refere o art. 975 do CPC. Forte nessas razões, indefiro a petição inicial e julgo extinto o processo sem resolução do mérito (art. 485, inciso I, CPC c/c art. 87, IX, RITJDFT). Custas pelo requerente. Condeno o autor ao pagamento dos honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa nos termos do art. 85, parágrafo 4o, inciso III do CPC. Intimem-se. Brasília, 20 de agosto de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora